Tribunal: TJES
Processo: 5000318-28.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000318-28.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO DE APOIO AOS TRABALHADORES E ESTUDANTES DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LEANDRO TRANCOSO MARCONI
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V

O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (IDs. 1705680).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
AMVIX - ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS TRABALHADORES E ESTUDANTES DO ESPÍRITO SANTO
, verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que não é seguradora, mas uma associação;
c)
que oferece somente no serviço de proteção veicular oferecido para seus associados como um benefício;
d)
que suas normas são claras, tendo o associado opção de cancelar a adesão em até 72h;
e)
que o CDC não deve ser aplicado ao caso dos autos;
f)
que a negativa da cobertura do sinistro veio por intermédio de uma decisão da diretoria da recorrente após uma análise pormenorizada do caso;
g)
que houve descumprimento do regulamento do plano associativo;
h)
que o recorrido deu causa a situação;
i)
que deve ser afastada a determinação de devolução do bem;
j)
que o recorrido já foi indenizado pelo valor do bem, havendo quitação da condenação;
k)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se a conduta da recorrente em proceder com a negativa da cobertura do sinistro foi lícita, e em caso negativo, se tal situação enseja a indenização por danos materiais.

Primeiramente, ao revés do alegado pela recorrente, no contrato celebrado entre as partes está presente a relação de consumo (arts. 2º
[1]
e 3º, §2º
[2]
do CDC), ao passo que a recorrente caracteriza-se como fornecedora de serviço e o recorrido como consumidor que se associou com o intuito de adquirir o serviço de proteção veicular (seguro) por meio do Regulamento do Programa de Proteção aos Automóveis dos Associados da recorrente, ou seja, um contrato de adesão.

Pois bem, o presente caso trata-se de serviço oferecido pela recorrente, de proteção veicular, sendo o recorrido um associado que contribui mensalmente.

O regulamento possui natureza securitária, pois existe a previsão de pagamento de contribuições mensais para garantir a proteção do veículo, equiparando-se a recorrente a uma seguradora que presta serviços de proteção automotiva.

Destarte, a associação é uma alternativa financeira mais favorável aos preços praticados pelas seguradoras no mercado, com o intuito de ressarcir os associados pelos danos ocorridos (roubo, furto, acidentes, incêndio, assistência 24 horas e proteção contra terceiros) em seus veículos.

Em 21/11/2020 o veículo segurado pela recorrente se envolveu em um acidente de trânsito (Boletim de Ocorrência nº 43701169, ID. 1705646) e ao acionar a recorrente para cobertura do sinistro, a parte negou o pagamento da indenização securitária, sob alegação de que houve descumprimento das cláusulas do regulamento que afastam a indenização, já que o recorrido não confeccionou o boletim de ocorrência no dia e hora do fato.

Contudo, o fato do recorrido elaborar o boletim de ocorrência em data posterior ao acidente não afasta, por si só, o direito da parte de receber a indenização, se o sinistro, o dano e o nexo de causalidade puderem ser constatados por outros meios de prova
[3]
.

Assim, como o contrato foi firmado entre as partes para garantir o pagamento de indenização e como ocorreram as condições previstas no contrato para a cobertura do acidente, como também o sinistro, o dano e o nexo de causalidade, e não havendo comprovação de descumprimento ou de dolo ou

má-fé que afastasse o pleito indenizatório do recorrido, tenho que o associado faz jus a indenização pleiteada.

Aliás, o recorrido cumpriu com sua obrigação de realizar o pagamento do prêmio devido e de prestar as informações necessárias para a avaliação do risco, cabia à recorrente informar as garantias dadas e pagar a indenização devida no lapso de tempo estipulado em benefício do recorrido, o que não foi feito.

Nessa esteira, a condenação do Juízo
a quo
ao pagamento de danos materiais no
quantum
fixado (R$11.886,78) deve ser mantida, pois observou os danos sofridos, o abatimento devido da cota de participação do associado e está em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença do Juízo
a quo
tal como proferida.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

[1]
Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

[2]
Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. [...] §2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

[3]
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. BOLETIM DE OCORRÊNCIA CONFECCIONADO EM DATA POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA DO ACIDENTE. INDENIZAÇÃO - IRRELEVÂNCIA DE FALTA DE PGAMENTO DO PRÊMIO AO TEMPO DO SINISTRO. O pagamento do prêmio antes do sinistro não consiste em circunstância que impeça o recebimento da indenização no seguro dpvat, mesmo que a vítima seja o proprietário. A elaboração de Boletim de Ocorrência em data posterior ao acidente não afasta, por si só, o direito de a parte receber o seguro, se o sinistro, o dano e o nexo de causalidade puderem ser constatados por outros meios de prova.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.19.067886-2/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/10/2019, publicação da súmula em 07/10/2019)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇO DE PROTEÇÃO VEICULAR. COBERTURA DE VEÍCULO. SINISTRO. NEGATIVA DA COBERTURA. RÉ SUSTENTA QUE HOUVE VIOLAÇÃO DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO VALOR DE R$11.886,78. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.